Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA. APOSENTADORIA EM 30.8.1988. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA EFICÁCIA RETROATIVA DO § 7o DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO DF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. Prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão, toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública (Dec. 20.910/32, arts. 1o e 2o). Nas relações de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). Precedentes: Segunda Turma Recursal, Acórdão 1196931, DJE: 03.9.2019; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1098481, DJE 13.6.2018; Primeira Turma Recursal, Acórdão 922088, DJE 1o.3.2016.

II. MÉRITO

A. Alega o requerente ter exercido cargo em comissão nos períodos: 30.8.1985 a 07.11.1985; 07.11.1985 a 25.2.1988; 25.02.1988 a 03.3.1988 e 03.3.1985 a 30.8.1988, razão pela qual defende que sua situação jurídica estaria regida pela Lei Distrital n. 34/1989. E sustenta ainda que o § 7o do art. 41 da Lei Orgânica do DF prevê que “Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria”; logo, em razão da paridade entre ativos e inativos, faz jus à remuneração correspondente ao regime de 40 horas semanais e não ao de 30 horas semanais.

B. Efetivamente, o artigo 2o da Lei Distrital n. 34/1989 reza que: "Os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, de função do Grupo Direção e Assistência Intermediárias e de Funções de Assessoramento Superiores, bem como os servidores a quem for atribuída a Gratificação por Encargo de Gabinete, são sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho."

C. No entanto, tanto a Lei Distrital n. 34/1989, quanto a Lei Orgânica do DF (que estipulam, respectivamente, a jornada de 40 horas para cargos em comissão e cômputo da jornada dos três anos anteriores à aposentadoria para cargos de jornada variável) foram promulgadas em 13.7.1989 e em 08.06.1993, ou seja, posteriormente à data de aposentação do requerente (30.8.1988).

D. Nesse quadro, exsurgem a ausência normativa ao tempo da aposentadoria (tempus regit actum), a par da falta da expressa eficácia legal retroativa às situações consolidadas antes de sua promulgação. Irretocável a sentença.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Arts. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).